Tribunal: TJBA
Processo: 8000056-70.2017.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000056-70.2017.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL e outros Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO APELADO: JOSUEL GOMES DA CRUZ e outros Advogado(s):JOSE SILVESTRE DOS SANTOS NETTO, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. DANO MORAL. CONSECTÁRIOS LEGAIS. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, omitiu-se quanto à fixação dos termos iniciais e dos índices de juros de mora e de correção monetária. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir os consectários legais incidentes sobre a condenação por danos morais, especificamente sobre: (i) os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora; e (ii) os índices aplicáveis, considerando a superveniência da Lei nº 14.905/2024. III. Razões de decidir 3. A definição dos juros de mora e da correção monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, o que justifica a análise da omissão apontada sem que se configure reformatio in pejus. 4. O termo inicial da correção monetária sobre a indenização por dano moral é a data do seu arbitramento, conforme o entendimento consolidado na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e da jurisprudência consolidada. 6. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o regime dos juros e da correção monetária no Código Civil, possui aplicação imediata aos processos em curso, incidindo sobre o período de inadimplemento posterior à sua vigência (28/06/2024), respeitados os atos jurídicos consolidados. 7. Impõe-se a modulação da aplicação dos consectários legais no tempo. A correção monetária incide pelo IPCA a partir da data do acórdão. Os juros de mora são de 1% ao mês (calculados com base no INPC) desde a citação até a vigência da nova lei, e, a partir de então, aplica-se a Taxa Selic. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão. Tese de julgamento: "1. Em condenação por dano moral decorrente de responsabilidade contratual, a correção monetária incide pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ). 2. Os juros de mora são regidos pela lei vigente em cada período de sua incidência, aplicando-se a taxa de 1% ao mês a partir da citação até 27/06/2024 e, a partir de 28/06/2024, a Taxa Selic, conforme a Lei nº 14.905/2024." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 405 e 406 (com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024); Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, EDcl no REsp 2101225/BA, Rel. Min. Nancy Andrighi, T3, j. 12.08.2024; TJ-MG, Apelação Cível 50004503020248130210, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 28.05.2025. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8000056-70.2017.8.05.0264, em que figura como embargante BANCO DO BRASIL e como embargado JOSUEL GOMES DA CRUZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.